Tribunal: TJBA
Processo: 0516090-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0516090-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Roberto Santana da Silva

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
REJEITAD
A
.
MATÉTIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO.
RAZÕES QUE BUSCAM, APENAS, REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA, EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONA OS TEMAS ABORDADOS PARA FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO.

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto contra Acórdão que rejeitou preliminar arguida na Apelação Criminal, interposta por Carlos Roberto Santana Silva, oriunda da 16 Vara Criminal da Comarca de Salvador.

Os Embargos
alegam omissão quanto a preliminar arguida que alegava a ofensa ao instituto do Promotor Natural.

Tal omissão não tem qualquer cabimento, pois, no Acórdão
a
matéria foi exaustivamente esclarecida, de forma que
é
possível concluir que o embargante, pela sua defesa, não teve acesso aos termos do julgamento. De outra forma,
busca, exclusivamente, a rediscussão da matéria Julgada,

Os embargos de declaração têm lugar, exclusivamente, nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, não se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova, não se pode admitir a possibilidade da defesa buscar a reabertura da discussão sobre matérias já superadas.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento solidificado neste sentido. Sendo assim, resta claro que o embargante requer a reapreciação da mesma matéria já apreciada na Apelação Criminal, o que não é possível fazê-lo em sede de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E INACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da Apelação Criminal nº. 0516090-81.2018.8.05.0001 , da
16ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
, sendo embargante Ca
r
los
Roberto Santana da Silva
Bandeira e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E
N
ÃO ACOLHIMENTO
dos embargos.